Tribunal: TCU
Processo: 005.348/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia Avenida Ltda. - EPP, solidariamente com Jubens Alvarenga Batista Junior (falecido) e Glória Maria Guimarães Alvarenga, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 18/12/2012 a 31/7/2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, alínea "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 212, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Glória Maria Guimarães Alvarenga e excluí-la da relação processual; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial exclusivamente em relação a Beatriz Palmer Barros Alvarenga e Tiago Palmer Barros Alvarenga, sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. considerar Farmácia Avenida Ltda. - EPP revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.4. julgar irregulares as contas de Farmácia Avenida Ltda. - EPP e condená-la ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 18/12/2012 19.209,87 19/12/2012 13.548,06 30/12/2012 31.677,85 19/02/2013 13.948,56 07/03/2013 20.346,70 15/03/2013 13.283,10 05/04/2013 19.238,20 19/04/2013 18.333,90 29/04/2013 13.433,76 31/05/2013 32.613,51 04/06/2013 22.725,90 05/06/2013 16.936,65 28/06/2013 37.838,38 31/07/2013 29.928,76 9.5. aplicar a Farmácia Avenida Ltda. - EPP multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.